Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão, proferido em sede de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando sanar supostas omissões e contradições relativas a: (i) prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória; (ii) alegada inexigibilidade do título executivo judicial; (iii) inconsistência no somatório dos valores identificados nos cálculos como “SUBTOTAL 1” e “SUBTOTAL 2”; e (iv) aplicação da correção monetária e da Taxa SELIC. Subsidiariamente, pleiteou o prequestionamento das matérias suscitadas para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada prejudicialidade externa em razão de ação rescisória; (ii) verificar se houve omissão sobre a alegada inexigibilidade do título executivo judicial à luz do Tema 864/STF; (iii) examinar eventual omissão no julgamento sobre erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente; e (iv) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à aplicação da Taxa SELIC e da correção monetária, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema da prejudicialidade externa, destacando que a ação rescisória mencionada foi julgada inadmitida, sem concessão de tutela provisória, o que afasta a suspensão do processo executivo, conforme art. 969 do CPC.
4. A alegação de inexigibilidade do título executivo também foi devidamente enfrentada, com análise do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC e do Tema 864/STF, sendo consignado que este trata de revisão geral de remuneração e não se aplica ao caso concreto.
5. Quanto ao apontamento de erro material nos cálculos (somatório dos subtotais 1 e 2), constatou-se omissão quanto à menção expressa desse ponto na fundamentação do acórdão, razão pela qual os embargos foram parcialmente acolhidos para integrar a decisão, sem efeitos modificativos, registrando-se que o juízo de origem já havia determinado remessa dos autos à Contadoria Judicial para revisão conforme a metodologia correta.
6. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida está em conformidade com a EC no 113/2021 e com o art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não havendo omissão ou contradição na fundamentação do acórdão.
7. O prequestionamento das matérias suscitadas está assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a apreciação pormenorizada de todos os dispositivos legais mencionados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2. A ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento do título executivo judicial, salvo se deferida tutela provisória pelo juízo competente.
3. A inexigibilidade de título por suposta afronta constitucional exige que a decisão do STF tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
4. A Taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 535, III, §§ 5o e 7o; CF/1988, art. 169, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1975474, 0746707-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1983585, 0750167-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 2018256, 0739688-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 1667518, 07338194620228070000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15.02.2023.